Tribunal: TJDFT
Processo: 0711860-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711860-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI AGRAVADO: ELISANGELA DIAS COIMBRA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AGENCIA UNION ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI contra decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de novas pesquisas aos sistemas informatizados para constrição de bens. Em suas razões, a recorrente sustenta que o indeferimento da pesquisa via SISBAJUD impede a agravante de identificar bens passíveis de penhora, situação que compromete o prosseguimento da execução e potencialmente causa prejuízos irreparáveis. Alega que, desde 2022, busca a localização de bens da devedora, sendo que a última pesquisa ocorreu em setembro de 2022, ou seja, há dois anos e meio. Assevera que a recusa em realizar novas pesquisas ignora o dever de cooperação e coloca a agravante em uma posição de desvantagem processual, apontando que a justificativa do juízo singular não é suficiente para negar o pedido de novas buscas, uma vez que é justamente por meio dessas pesquisas que se pode aferir qualquer alteração na situação patrimonial do executado. Pondera que o fato de diligências anteriores terem sido infrutíferas não pode ser utilizado como obstáculo permanente para novas tentativas, especialmente considerando-se o lapso temporal significativo de dois anos e meio desde a última pesquisa. Requer que o presente recurso seja recebido com efeito suspensivo e, no mérito, provido para reformar a decisão atacada e determinar que o Juízo singular realize novas pesquisas constritivas de bens. Preparo regular (ID 70261304). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido liminar veiculado no presente recurso visa a concessão de efeito suspensivo ao recurso para fins de evitar a extinção prematura da execução e assegurar os direitos do agravante. Na hipótese, embora a parte agravante tenha asseverado a existência de risco de dano, a simples menção abstrata ao risco prescricional, sem demonstração objetiva de iminente prejuízo irreparável ou de difícil reparação, não preenche o requisito. Portanto, embora, de plano, não seja possível afastar a probabilidade do direito vindicado pela recorrente, considero que eventual acolhimento da pretensão de mérito do recurso pode aguardar o célere trâmite do agravo de instrumento, razão por que não se divisa o requisito consubstanciado no risco de dano, de difícil ou de impossível reparação. Desse modo, constatando-se não haver o perigo de dano, é de rigor o indeferimento do pedido de liminar, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual “A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente.” (AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator